Tribunal: TJDFT
Processo: 0768059-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto Distrito Federal, ora recorrente, contra a r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para que: "(...)" determinou a data para o início da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio transformada em pecúnia. A sentença assim determinou: condenar o réu a pagar à parte autora: (a) a quantia de R$ 13.478,77 (treze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 01/2024; (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 40.050,73 (quarenta mil e cinquenta reais e setenta e três centavos), atualizados até 01/2024. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.
3. Afirma que o Juízo de origem se equivocou nos cálculos, devendo ser considerado o termo inicial como sendo 18/11/2009, data da aposentadoria do recorrido.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que na sentença o Juízo de origem não adotou a planilha apresentada na inicial e considerou a data da aposentadoria, qual seja, 18/11/2009.
5. De início, devemos destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
6. Na sentença ora recorrida, o Juízo não acatou os cálculos apresentados pelo recorrido e efetuou os próprios cálculos, utilizando como marco inicial a data da aposentadoria do recorrido, qual seja NOV/2009, de acordo com as planilhas inseridas na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.